Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714932-02.2022.8.07.0004 RECORRENTE: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA RECORRIDO: GABRIELA PORTELA RORIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MEDICINA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. DIFERENÇAS DE VALOR ENTRE CALOUROS E VETERANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA. 1. O juiz é o principal destinatário da prova. Cabe-lhe zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC. A instrução probatória condiciona-se não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Pode e deve o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do CPC. 2. A Lei 9.870/99 possibilita a cobrança de mensalidade mais elevada para os alunos ingressantes desde que cumpridos alguns requisitos. Os documentos anexados aos autos pela instituição de ensino carecem de maiores informações. Imprescindível uma maior dilação probatória para dirimir a controvérsia acerca do reajuste das mensalidades. Precedente. 3. É necessário que a instituição de ensino demonstre de forma clara e objetiva a alteração de custos e da grade curricular a justificar a majoração da mensalidade a partir de 2019. 4. Recurso conhecido e preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 9.870/99; 370 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, afirmando ter colacionado aos autos toda a documentação comprobatória da legalidade da atuação da IES, ao aplicar valores diferenciados aos alunos ingressantes no curso de Medicina a partir do ano 2019, haja vista a implementação de aprimoramentos didático-pedagógico ao curso. Aduz que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de ter havido julgamento antecipado da lide, sobretudo porque não se pode confundir a suficiência das provas já produzidas com a ausência absoluta de produção probatória. Sustenta que é possível a cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso, quando devidamente justificada e proporcional a variação de custos a título de pessoal e de custeio da instituição de ensino. Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo, bem como para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF no 21.695, e EMILIANA KELLY CAVALCANTE ROLIM, OAB/DF no 52.424. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, §§ 1o e 3o, da Lei 9.870/99; 370 e 373, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os documentos anexados aos autos pela instituição de ensino superior carecem de maiores informações. Imprescindível uma maior dilação probatória, como a perícia contábil, para dirimir a controvérsia acerca do reajuste das mensalidades, sem prejuízo da análise da necessidade de outras provas complementares pelo juízo. (...) As planilhas apresentadas pela ré não esclarecem os cálculos utilizados para se chegar à majoração do valor da mensalidade em comparação à dos alunos que ingressaram antes de 2019. São apresentados apenas números referentes às despesas com pessoal, despesas gerais e administrativas. Ao final, consta o total das despesas e o número total de alunos (pagantes e não pagantes) (ID 62557907). A praxe comercial é de que as mensalidades sofrem um ajuste anual em decorrência da inflação. Mesmo se considerar um aumento ano a ano das despesas, o que justificaria o reajuste anual realizado para todos os alunos sem distinção, há dúvida sobre o que respaldou a cobrança de uma mensalidade maior aos que ingressaram a partir de 2019.” (ID 65310634). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que todas publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF no 21.695, e EMILIANA KELLY CAVALCANTE ROLIM, OAB/DF no 52.424. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003